Tribunal: TJBA
Processo: 8002690-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002690-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POLLYANA SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO E DEPÓSITO DO CONTROVERTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à manutenção da posse do bem, ao recálculo das parcelas com base na taxa média do Banco Central e à abstenção de negativação do nome da autora. A agravante sustenta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,72% ao mês (55,07% ao ano), superior à taxa média de mercado à época da contratação (1,91% ao mês e 25,52% ao ano), bem como a cobrança indevida de tarifas, alegando já ter adimplido 19 parcelas e pago entrada substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado evidencia probabilidade de abusividade apta a afastar a mora; (iii) determinar se é possível assegurar a manutenção da posse do bem e impedir a negativação do nome da consumidora, mediante pagamento do valor incontroverso e depósito do montante controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece, no REsp 1.061.530/RS, que a taxa média de mercado não atua como limitador automático dos juros remuneratórios, mas admite a revisão em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

A comparação entre a taxa contratada (3,72% a.m. e 55,07% a.a.) e a taxa média de mercado à época da contratação (1,91% a.m. e 25,52% a.a.) revela discrepância significativa, apta a evidenciar, em juízo de cognição sumária, probabilidade de abusividade e onerosidade excessiva.

O pagamento de 19 das 48 parcelas, somado ao aporte de entrada equivalente a cerca de 38% do valor global do negócio, reforça a boa-fé da consumidora e a plausibilidade da revisão contratual.

O reconhecimento da possível abusividade dos encargos da normalidade contratual pode descaracterizar a mora, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, admitindo-se o depósito judicial da parcela controvertida como condição para afastamento da mora e manutenção da posse do bem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a manutenção da posse do veículo e a vedação de negativação do nome do devedor quando houver pagamento das parcelas incontroversas e depósito do valor controvertido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-BA, AI nº 8016092-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01.09.2021; TJ-BA, AI nº 8027523-35.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.